Tribunal: TJDFT
Processo: 0727435-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Acordo de não persecução penal. Homologação. Recurso. Falta de interesse.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito de decisão que não admitiu apelação de decisão que homologou acordo de não persecução penal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se é cabível apelação de decisão que homologa acordo de não persecução penal; e (ii) se há interesse recursal do recorrente em reformar a decisão que homologou o ANPP.
III. Razões de decidir
3. Embora inexista previsão legal de recurso de decisão que homologa acordo de não persecução penal, considerando que há previsão legal de apelação de decisão que homologada transação penal, institutos semelhantes, por interpretação analógica, admitir-se-ia também impugnar decisão que homologa ANPP.
4. Feito acordo de não persecução penal, que observou os requisitos exigidos, e não demonstrado que as condições impostas resultaram em qualquer prejuízo ao recorrente, que as aceitou, na presença de seu defensor, não tem ele interesse em recorrer da decisão que o homologou.
IV. Dispositivo
5. Recurso em sentido estrito não provido.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 28-A do CPP; art. 76, § 5o da L. 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada: STJ – REsp n. 1.834.215/RS.